Tribunal: TJMT
Processo: 0008067-95.2019.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008067-95.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDUARDO DUARTE ALVES - CPF: 703.648.141-28 (APELANTE), NAIRA ALVES VIEIRA - CPF: 958.321.731-04 (VÍTIMA), JOSY ANNE TELES DE SOUZA - CPF: 071.257.221-05 (VÍTIMA), DANIELA ELY SIMON - CPF: 046.299.761-83 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008067-95.2019.8.11.0004

APELANTE: EDUARDO DUARTE ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO [ART. 157, CAPUT, CP] E TENTATIVA DE ROUBO [ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO ­– DESOBEDIÊNCIA [ART. 330, CP] – ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – MAJORANTE INDEVIDAMENTE APLICADA NA DOSIMETRIA – EXCLUSÃO
DE OFÍCIO
– PENA REDIMENSIONADA – RECURSO DESPROVIDO.

A negativa de autoria do réu não é suficiente para elidir o reconhecimento pessoal feito pela vítima, em juízo, corroborada pela apreensão da res furtiva em poder do agente, sendo a condenação medida que se impõe.

“O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas” [AgRg no REsp 1753751/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018].

O direito de não-autoincriminação não é absoluto, razão pela qual não pode ser invocado para a prática de outros delitos. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008067-95.2019.8.11.0004

APELANTE: EDUARDO DUARTE ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação aviado por EDUARDO DUARTE ALVES contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pelos crimes de desobediência [art. 330, CP], roubo majorado [art. 157, § 2º-A, I, do CP, por duas vezes], e tentativa de roubo majorado [art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP], apenando-o com 13 [treze] anos e 15 [quinze] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 32 [trinta e dois] dias-multa, estes no patamar mínimo.

A Defensoria Pública almeja a
absolvição
do réu quanto ao roubo descrito no
fato 1
, por insuficiência probatória. Em relação aos fatos 2 e 3, pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea e da continuidade delitiva, com a minoração da pena. Por fim, em relação ao delito de desobediência, aduz que
“a fuga decorre do direito de autopreservação”
, razão pela qual requer o reconhecimento da atipicidade da conduta.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela manutenção
in totum
da sentença hostilizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008067-95.2019.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra que, no dia 19/06/2019, por volta das 7h da manhã, EDUARDO subtraiu, mediante grave ameaça, um aparelho celular Samsung S7 Edge, pertencente à vítima DANIELA ELY SIMON, após abordá-la em via pública, no Bairro Jardim Petrópolis.

Na mesma data, no período noturno, por volta das 20h, novamente mediante grave ameaça, tentou subtrair o aparelho celular de NAIRA ALVES VIEIRA, não alcançando seu intento em razão da vítima ter corrido em direção a uma casa que estava com o portão aberto, próxima ao estabelecimento comercial Tathiane Modas.

Logo em seguida, por volta das 20h30, mais uma vez mediante grave ameaça, subtraiu um telefone celular LG, cor preta, de JOSY ANNE TELES DE SOUZA, que transitava no Bairro São João.

Abordado, logo em seguida, pela Polícia Militar, que realizava rondas ostensivas para sua captura, desobedeceu a ordem de parada, empreendendo fuga em direção ao antigo Posto Fiscal de Pontal do Araguaia, quando a motocicleta que conduzia colidiu com um automóvel, deixando cair os bens subtraídos das vítimas. Ainda assim, não parou, embrenhando-se em um matagal. Adentrou no rio e nadou até a outra margem, mas foi preso em flagrante, logo em seguida.

Na fase inquisitiva, as três vítimas o reconheceram o réu como o autor dos crimes [Termos de Reconhecimento de fls. 10, 15 e 46], sendo que JOSY ANNE e NAIRA o reconheceram pessoalmente e DANIELA por fotografia.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, EDUARDO confessou ter praticado os crimes descritos nos fatos 2 e 3.
Naquela ocasião, nada foi perguntado em relação ao fato 1, pois a vítima DANIELA ainda não havia registrado o boletim de ocorrência, somente vindo a fazê-lo posteriormente
, segundo ela, quando viu seu aparelho celular exibido em uma reportagem da televisão local, que noticiava a prisão de EDUARDO na posse dos bens que subtraiu.

Em
juízo
,
DANIELA
, vítima do fato 1,
reconheceu pessoalmente o réu como autor do roubo
, acrescentando que no seu celular, que foi recuperado, havia a fotografia de EDUARDO como
“papel de parede”
.

EDUARDO, por seu turno, limitou-se a negar o cometimento
deste
roubo, afirmando que o havia adquirido no mercado local, não sabendo indicar quem seria o vendedor, tampouco dando maiores detalhes da suposta transação.

JOSY ANNE e NAÍRA reconheceram-no como autor dos crimes dos quais foram vítimas, e que foram confessados pelo apelante.

No tocante aos crimes de roubo [dois consumados e um tentado], não há dúvidas de que o apelante foi o autor deles, sendo descabida a pretensão absolvitória em relação ao fato 1.

Verifico, no entanto, que nenhuma das vítimas viu EDUARDO portando arma de fogo, todas foram unânimes em afirmar que ele
“aparentava estar armado”
,
“colocando a mão sobre a cintura”
, mas, efetivamente,
nenhuma arma foi vista por elas, tampouco foi apreendida com o réu
, no momento da sua prisão, logo depois da fuga.

Em razão disso,
a exordial acusatória não denunciou o apelante pela modalidade majorada por emprego de arma de fogo
, mas sim por roubo simples e tentativa de roubo simples,
o mesmo ocorrendo nas alegações finais
.

Ao fundamentar a sentença, o juízo singular o fez com base no art. 157,
caput
, do CP. Contudo, ao realizar a dosimetria, o magistrado sentenciante,
sem qualquer fundamentação
, aplicou, na terceira fase, a majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP,
indevidamente
, razão pela qual,
de ofício
,
a readequação da pena se impõe, para afastar a majorante de emprego de arma de fogo.

Assim, mantenho as circunstâncias judiciais favoráveis na primeira etapa, fixando a
pena-base
, para os fatos 1, 2 e 3, em
4 [quatro] anos de reclusão e 10 [dez] dias-multa
.

Na
etapa intermediária
, não há agravantes, incidindo a atenuante da confissão espontânea quanto aos fatos 2 e 3, contudo, diante da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal [Súmula 231/STJ], mantenho a pena intermediária, que torno
definitiva para os fatos 1 e 3
, diante da ausência de causas de aumento do diminuição na fase final.

Quanto ao
fato 2
, considerando que o réu apenas anunciou o assalto e a vítima empreendeu fuga de imediato, o
iter criminis
percorrido autoriza a redução da tentativa em sua fração máxima, de 2/3 [dois terços], alcançando a pena definitiva de
1 [um] ano e 4 [quatro] meses de reclusão e 3 [três] dias-multa
.

Reconhecida, na sentença, a continuidade delitiva dos crimes patrimoniais [art. 71, do CP] e considerando a quantidade de delitos praticados [três], deve ser aplicada a fração de
1/5 [um quinto]
,
verbis
:

[...] 2. No Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento no sentido de que, "em se tratando de majoração de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações". [...] [AgRg no REsp 1813446/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020]

Assim, em relação aos fatos 1, 2 e 3, a pena definitiva do réu é de
4 [quatro] anos, 9 [nove] meses e 18 [dezoito] dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 23 [vinte três] dias-multa
, estes no mínimo legal.

No que tange ao pleito de absolvição pelo crime de desobediência [art. 330, CP], não procede a alegação de atipicidade da conduta, tampouco de
“direito à não-autoincriminação”
.

No caso dos autos, a ordem de parada foi dada por policiais militares, no exercício de sua atividade extensiva de repressão a delitos. Nesse contexto, encontra-se devidamente delineada a conduta criminosa imputada ao apelante, não havendo se falar, portanto, em atipicidade.

Da mesma forma,
o direito a não produzir prova contra si mesmo não é absoluto, e não autoriza a sua utilização para cometimento de outros crimes
. Nesse sentido:

[...] 1.
O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas
. 2. Agravo regimental improvido. [AgRg no REsp 1753751/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018].

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL.
ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ORDEM NÃO DIRIGIDA POR AUTORIDADE DE TRÂNSITO E NEM DE SEUS AGENTES. INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVISTA NO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA E FUGA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS
. AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO NO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] II - Segundo jurisprudência deste Tribunal Superior, a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. Assim, em razão dos princípios da subsidiariedade do Direito Penal e da intervenção mínima, inviável a responsabilização da conduta na esfera criminal. III - No presente caso, contudo, a ordem de parada não foi dada pela autoridade de trânsito e nem por seus agentes, mas por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, que foram acionados para fazer a abordagem do paciente, em razão de atividade suspeita por ela apresentada, conforme restou expressamente consignado no v. acórdão impugnado. Desta forma, não restou configurada a hipótese de incidência da regra contida no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro e, por conseguinte, do entendimento segundo o qual não seria possível a responsabilização criminal do paciente pelo delito de desobediência tipificado no art. 330 do Código Penal. IV -
Os direitos ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo não são absolutos, razão pela qual não podem ser invocados para a prática de outros delitos. Embora por fatos diversos, aplica-se ao presente caso a mesma solução jurídica decidida pela Terceira Seção desta Corte Superior quando do julgamento do REsp n. 1.362.524/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual foi fixada a tese de que "típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa"
. [...] [HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017].

Portanto, deve ser mantida a condenação pelo crime de desobediência.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo de EDUARDO DUARTE ALVES e,
DE OFÍCIO
, afasto a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, em relação aos
fatos 1, 2 e 3
, redimensionando a pena do réu para
4 [quatro] anos, 9 [nove] meses e 18 [dezoito] dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 23 [vinte três] dias-multa
, e
15 [quinze] dias de detenção e pagamento de 10 [dez] dias-multa
, pelo crime de desobediência [fato 4].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020